Tribunal: TJES
Processo: 5003979-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3979-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SWELLEN NASCIMENTO SOARES

AGRAVADO
S
:
KILVIA TIBURTINO
e
FERNANDA ROCHA PEREIRA BUSTAMANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR DANO ESTÉTICO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C DANOS MORAIS.
PARTE INTIMADA PARA QUALIFICAR AS TESTEMUNHAS SOB PENA DE PRECLUSÃO. INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
apresentação do rol de testemunhas antes da audiência
d
e instrução tem por finalidade cientificar a parte contrária das pessoas ali arroladas,
para fins de preparação para o depoimento e
eventual contradita.

2. O art.
407
do CPC reza que
“
i
ncumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao designar a data da audiência, depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho; omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 (dez) dias antes da audiência.”

3.

Na hipótese, a parte
autora, ora recorrente,
intimada para qualificar as testemunhas, mante
ve
-se inerte, mesmo
diante da advertência
da possibilidade de preclusão.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003979-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SWELLEN NASCIMENTO SOARES
AGRAVADO: KILVIA TIBURTINO 09588688752 e outros
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3979-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SWELLEN NASCIMENTO SOARES

AGRAVADO
S
:
KILVIA TIBURTINO
e
FERNANDA ROCHA PEREIRA BUSTAMANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento

interposto por
SWELLEN NASCIMENTO SOARES

(ID 867531)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara Cível
de
Nova Venécia
-E
S
(ID 867611)
,
que,
nos autos da
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR DANO ESTÉTICO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C DANOS MORAIS

(
ID 867593 e ID 867595
)
ajuizada
em desfavor d
e

KILVIA TIBURTINO
e
FERNANDA ROCHA PEREIRA BUSTAMANTE
,
tornou preclusa a produção de prova oral pleiteada pela autora, tendo em vista em que, instada a qualificar e apresentar o endereço das testemunhas arroladas sob pena de preclusão, a parte quedou-se inerte.

Em suas razões
a
agravante
alega,

em síntese:
I)
apresentou o rol de testemunhas, especificando apenas o nome completo das mesmas, por ter ficado responsável por comunicá-las pessoalmente da audiência, nos termos do disposto no art. 455 do CPC, que estabelece caber ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo; II) a preclusão não decorre da não qualificação das testemunhas ou de seus elementos de identificação, mas sim da omissão do desejo de ouvi-las a tempo e modo, o que não ocorreu no presente caso.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 872887) indeferindo o pedido.

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 26 de julho de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3979-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SWELLEN NASCIMENTO SOARES

AGRAVADO
S
:
KILVIA TIBURTINO
e
FERNANDA ROCHA PEREIRA BUSTAMANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento

interposto por
SWELLEN NASCIMENTO SOARES

(ID 867531)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara Cível
de
Nova Venécia
-E
S
(ID 867611)
,
que,
nos autos da
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR DANO ESTÉTICO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C DANOS MORAIS

(
ID 867593 e ID 867595
)
ajuizada
em desfavor d
e

KILVIA TIBURTINO
e
FERNANDA ROCHA PEREIRA BUSTAMANTE
,
tornou preclusa a produção de prova oral pleiteada pela autora, tendo em vista em que, instada a qualificar e apresentar o endereço das testemunhas arroladas sob pena de preclusão, a parte quedou-se inerte.

Em suas razões
a
agravante
alega,

em síntese:
I)
apresentou o rol de testemunhas, especificando apenas o nome completo das mesmas, por ter ficado responsável por comunicá-las pessoalmente da audiência, nos termos do disposto no art. 455 do CPC, que estabelece caber ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo; II) a preclusão não decorre da não qualificação das testemunhas ou de seus elementos de identificação, mas sim da omissão do desejo de ouvi-las a tempo e modo, o que não ocorreu no presente caso.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 872887) indeferindo o pedido.

Pois bem.

In casu
,
não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

A recorrente alega que no dia 08/11/2019 apresentou seu rol de testemunhas (fl. 248)
, especificando apenas o nome completo das mesmas. Afirma ter ficado responsável por comunicá-las pessoalmente da audiência, consoante os ditames estabelecidos no artigo 455 do CPC, que estabelece caber ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Relata que o juízo
a quo
quando da prolação do r. despacho de fl. 249 determinou a sua intimação, para qualificar e apresentar o endereço das testemunhas arroladas, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão, sendo que a ora recorrente assim não o fez, haja vista a impossibilidade de comunicação com sua patrona naquele período.

Defende que
a preclusão não decorre da não qualificação das testemunhas ou de seus elementos de identificação, mas sim da omissão do desejo de ouvi-las a tempo e modo, o que não ocorreu no presente caso.

Entende que tal fato fere o princípio da ampla defesa e vai na contramão do preceituado pelos artigos 450 e 455 do CPC.

C
olaciono, por oportuno,
excerto
da decisão ora agravada:

“
(...) Quanto a produção de prova oral requerida pela demandante, verifica-se que, apesar de pleitear a oitiva de duas testemunhas, a parte não as qualificou e nem indicou os seus respectivos endereços.

Dessa forma, fora proferido despacho às fls. 249 determinando a intimação da autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, qualificar e apresentar o endereço das testemunhas arroladas sob pena de preclusão. Intimada através de lista às fl. 250, a demandante se quedou inerte.

Firme nesse sentido, torno preclusa a produção de prova oral requerida pela requerente. (...)”

Após compulsar
detidamente
os autos
e em que
pese os respeitáveis argumentos do patrono da parte recorrente,

n
ão
vislumbro
razões para alterar a decisão liminar proferida na instância singela.

Como cediço, a apresentação do rol de testemunhas antes da audiência de instrução tem por finalidade cientificar a parte contrária das pessoas ali arroladas, para fins de preparação para o depoimento e eventual contradita.

Vejamos o que dispõe o art. 407, do CPC,
verbis
:

“
Art. 407. Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao designar a data da audiência,
depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho
; omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 (dez) dias antes da audiência.”

Na hipótese, como visto, a parte autora, ora recorrente, intimada para qualificar as testemunhas, manteve-se inerte, mesmo diante da advertência da possibilidade de preclusão.

O Tribunal da Cidadania comunga do mesmo entendimento firmado pelo juízo singular. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CARÁTER PRECLUSIVO.
1. O artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula nº 284/STF. 2.
A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo que deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as partes. 3. Agravos regimentais não providos.
(AgRg no AREsp 43.477/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 14/02/2014)

Senão, vejamos recentes julgados oriundos desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. contrato de plantação de mudas de eucalipto. descumprimento verificado. alegação de estiagem. risco inerente ao negócio. fatos impeditivos, modificativos ou extintivos não demonstrados. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONSTATADA. Rol de testemunhas não apresentado. preclusão reconhecida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. (...)
4. Na petição inicial a Autora apresenta pedidos de condenação da Requerida em prestar o serviço contratado e, caso haja recusa da Requerida, que seja condenado a devolver todo o valor pago com aplicação de juros e correção monetária, não havendo que se falar em sentença extra petita. 5.
O Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 357, §4º, estabelece que caso determinada a prova testemunhal o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas. 6. A apresentação do rol de testemunhas antes da audiência de instrução tem como objetivo o conhecimento prévio daquelas pessoas arroladas pelas partes, possibilitando a preparação para o depoimento e, inclusive, para eventual contradita, sendo que a não apresentação do rol no prazo estipulado caracteriza a preclusão.
7. Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 013100026049, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PETIÇÃO INFORMANDO QUE AS TESTEMUNHAS SERIAM LEVADAS À AUDIÊNCIA SEM ARROLAMENTO TEMPESTIVO - PRECLUSÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte e do Colendo STJ é remansosa no sentido de que inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente nos autos pelos autores, mas apenas informando que iriam comparecer em audiência independentemente de intimação. 2. Agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao indeferir a oitiva das testemunhas face a preclusão, pois não foi observado pelos apelantes o prazo de 10 dias determinados pelo julgador. 3.
O prazo de dez dias é computado em favor da parte adversa, em atenção ao princípio do contraditório, para que, dentro do interregno, possa conhecer as testemunhas e sua qualificação, permitindo, com isso, orientar sua defesa. Ou seja, o prazo não é apenas para o cumprimento de diligências de intimação.
4. Os recorrentes não lograram êxito em comprovar a intenção do de cujus em adquirir o imóvel, nem tampouco que efetuou o pagamento, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 333 do Código de Processo Civil. 5. A jurisprudência desta Corte e do Colendo STJ é remansosa no sentido de que inexiste cerceamento de defesa na dispensa de testemunhas não arroladas nos autos, que compareceram na audiência independentemente de intimação, quando o rol de testemunhas não é depositado no prazo designado pelo Juízo. Vejamos os precedentes. 6. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001130008103, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016)

Assim,
à luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

V
OTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3979-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
SWELLEN NASCIMENTO SOARES

AGRAVADO
S
:
KILVIA TIBURTINO
e
FERNANDA ROCHA PEREIRA BUSTAMANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO POR DANO ESTÉTICO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C DANOS MORAIS.
PARTE INTIMADA PARA QUALIFICAR AS TESTEMUNHAS SOB PENA DE PRECLUSÃO. INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
apresentação do rol de testemunhas antes da audiência
d
e instrução tem por finalidade cientificar a parte contrária das pessoas ali arroladas,
para fins de preparação para o depoimento e
eventual contradita.

2. O art.
407
do CPC reza que
“
i
ncumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao designar a data da audiência, depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho; omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 (dez) dias antes da audiência.”

3.

Na hipótese, a parte
autora, ora recorrente,
intimada para qualificar as testemunhas, mante
ve
-se inerte, mesmo
diante da advertência
da possibilidade de preclusão.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.